Tribunal: TJMT
Processo: 1037938-76.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc
Em análise dos autos, verifico que o MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, o qual tenho relação de parentesco, atuou no feito, o que me impede de exercer minhas funções nos termos do Código de Processo Civil, que estabelece:
“Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.”
Ante o exposto, dou-me por impedida de atuar no processo, e, nos termos do art. 147 do CPC/2015, determino a sua redistribuição ao substituto legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora